Tribunal: TJES
Processo: 0002492-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-89.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYANE ALVARENGA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002492-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE ALVARENGA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME FONTES ORNELAS - ES20908-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DO BEM E BOA-FÉ DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. Restando indene de dúvida acerca da propriedade do bem e da licitude de sua origem e tendo sido demonstrada a boa-fé da ora apelante, o qual demonstrou a propriedade do veículo e sequer figurou como denunciada ou ré nos autos principais, entendo que a restituição é medida que se impõe. 2 - Recurso provido.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002492-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE ALVARENGA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME FONTES ORNELAS - ES20908-A

VOTO

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO

O nobre
parquet
Ministerial, ao apresentar as contrarrazões, apresentou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade, em virtude da ora apelante não ter respondido à ação penal.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste, na medida em que, comprovada a propriedade do veículo, é legítimo o interesse para como apelante, na qualidade de terceira interessada.

Portanto, entendo presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual afasto a preliminar suscitada e conheço do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYANE ALVARENGA BORGES
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo nº. 0007362-17.2021.8.08.0035, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus
FILIPE DA PAZ BARBOSA e LUCAS DAS NEVES CORREA
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como determinou o perdimento do bem que seria de propriedade da apelante.

Extrai-se dos autos que o veículo, cuja restituição almeja a apelante, foi declarado perdido em favor da união, eis que reconhecida a sua utilização para a realização do tráfico ilícito de entorpecentes pelos réus, ora condenados.

Cumpre ressaltar que a restituição de coisas apreendidas, no curso de investigações policiais, ou ações penais condiciona-se à demonstração dos seguintes requisitos: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP); b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória - situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). (STJ. AgRg no AREsp n. 2.037.110/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

A apelante acostou aos autos os documentos comprovando a propriedade do veículo apreendido (fl. 24).

Somado a isso, verifica-se que não consta qualquer restrição de roubo, ou furto contra o veículo. Também é incontroverso que o veículo foi adquirido em 06 de maio de 2020, antes dos fatos analisados nos autos principais, ocorridos em 26 de abril de 2021.

Ainda, a apelante não figurou como denunciada, ou ré na ação penal originária, inexiste qualquer registro de condenação, ou ações penais em seu desfavor, nem pesa sobre ela qualquer suspeita de participação na empreitada criminosa. Verifica-se, ainda, que o réu Lucas, ao confessar a conduta delituosa, informou que a proprietária do veículo não tinha conhecimento de sua utilização para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Logo, na qualidade de terceira de boa-fé, mera proprietária de um veículo utilizado em prática delitiva, não se pode cogitar que venha a responder com seus bens para efeito de reparação da vítima, ou para a satisfação de eventuais despesas processuais e/ou penas pecuniárias.

Vejamos, ainda, a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS POSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VEÍCULO PERTENCE À RECORRENTE, TERCEIRA DE BOA-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A restituição dos bens apreendidos somente é possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita. No caso focado, a apelante fez prova de ser proprietária de boa-fé do veículo apreendido, razão pela qual, deve o bem a ela ser restituído. 2 - Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, Dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035170287326, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Portanto, restando indene de dúvida acerca da propriedade do bem e da licitude de sua origem e tendo sido demonstrada a boa-fé da ora apelante, entendo que a restituição é medida que se impõe.

Desta feita, dou provimento ao recurso, a fim de determinar a restituição do veículo Hyundai/Creta, placa PPW9C29, ano/modelo 2017/2018, Renavam 01146475001.

É como voto.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.